Tribunal: CARF
Processo: 10845.723285/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.723285/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.175 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE MAURICIO LA FUENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ
ANO-
BASE
2009.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
Conforme decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e
Tema Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência), e afastamento da
exigência do imposto sobre os valores correspondentes aos juros moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.723285/2011-33
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723285/2011-33

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 12-73.843, proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Santos/SP elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de Renda
Pessoa Física no. 2009/234151462068699 no dia 29/08/2011 de e-fls. 3/9, cujos termos seguem
em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculos
empregatícios, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 3.100,00, recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relaciona(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
Intimado contribuinte não apresentou comprovante de rendimento anual (apresentou 3
RPAs), sendo portanto alterado rendimento conforme informado em DIRF pela fonte
pagadora que informou pagamentos em abril, julho, setembro, novembro e dezembro.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723285/2011-33

(...)
Enquadramento Legal:
Arts. 1o. a 3o. e §§, e 8o da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 4o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15
da Lei no. 10.451/2002; art. 43 e 45 do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

DESCRIÇÃO DOS FATO E ENQUADRAMENTO LEGAL

Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça
Federal.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ 15.680,39, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 588,01.
Enquadramento Legal:
Arts. 1o. a 3o. e §§, da Lei no. 7.713/88; arts. 1o. a 3o. da Lei no. 8.134/90; arts. 1o. e 15 da
Lei no. 10.451/2002; art. 27 da Lei 10.833/2003; art. 43 e 718 do Decreto no. 3.000/99-
RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Inclusão de rendimento conforme informado em DIRF pela fonte pagadora e documentos
apresentados pelo contribuinte: R$ 19.600,49- honorários advocatícios R$ 3.920,10 = R$
15.680,39.

DESCRIÇÃO DOS FATO E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida de Previdência Oficial Relativa à Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se deduções indevidamente declaradas a título de Contribuição a Previdência
Oficial, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$ 330,00 referentes às fontes
pagadoras abaixo relacionadas.
Intimado contribuinte não apresentou comprovante de rendimento anual (apresentou 3
RPAs), sendo portanto alterado valor ref. contribuição previdenc. conforme informado
em DIRF pela fonte pagadora.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723285/2011-33

(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “d”, da Lei no. 9.250/95; arts. 73, 74 e 83, inciso II do Decreto no.
3.000/99- RIR/99.
DESCRIÇÃO DOS FATO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Incentivo
Glosa do valor de R$ 512,00, indevidamente deduzido a título de Dedução de Incentivo,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, ou ainda em
virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 6% do valor
do imposto devido apurado após alterações.
Poderão ser deduzidas a título de Dedução de Incentivo, até o limite de 6% (seis por
cento) do imposto apurado na declaração, as doações a Fundos de Assistência da Criança
e do Adolescente controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional; as
doações a projeto de incentivo à cultura aprovado pelo Ministério da Cultura ou pela
Agência Nacional de Cinema (Ancine); investimentos em projeto de incentivo à atividade
audiovisual; doações ou patrocínios a projetos desportivos ou paradesportivos aprovados
pelo Ministério dos Esportes.
Intimado contribuinte não comprovou doação efetuada diretamente aos fundos conforme
determina a legislação.
Enquadramento Legal:
Art. 12, incisos I a III e § 1o, da Lei no. 9.250/95; art. 22 da Lei no. 9.532/97; art. 1o da Lei
no. 11.438/2006; art. 87 inciso I a III e § 1o. do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904).
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211).
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723285/2011-33

Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que a infração aplicada a título de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação na Justiça Federal no valor de R$
15.680,39 é indevida, vez que o rendimento é referente ao saldo líquido da quantia de R$
19.600,49 recebida por meio de ação judicial em face do ministério da previdência social.
Destacou ainda, que sobre o valor total foi pago imposto de renda no valor de R$ 588,01 e como
se trata de rendimento com tributação específica é indevido a sua retributação.
Asseverou que concorda com as infrações aplicadas a título de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, dedução indevida de
incentivo e dedução indevida de previdência oficial relativa a rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 3/86).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/RJO No. 12-73.843

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 91/99.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 107/126):
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR DELEGADO DA RECEITA FEDERA, EM
SANTOS.
PA 10845-723.285/2011-33
JOSÉ
MAURICIO
LA
FUENTE,
por
seu
advogado,
no
PROCESSO
ADMINISTRATIVO 10845-723.285/2011-33, versando sobre imposto de renda,
inconformado com a r. decisão que julgou improcedente a impugnação, vem recorrer ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, invocando, a tanto, os fatos e fundamentos
jurídicos deduzidos em anexo.
Requer, outrossim, sejam os autos submetidos àquele Conselho, oportunamente.
Nestes termos,
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723285/2011-33

P. deferimento.
Santos, 01 de abril de 2015.
VALDIR PIZARRO FONTES
OAB/SP 98.017
Doutos Julgadores.
1. Insurge-se o recorrente contra a r. decisão que julgou improcedente o recurso
administrativo aforado ao fundamento de que “O total dos rendimentos recebidos
acumuladamente pela pessoa física, juntamente com juros e atualização monetária, até 31
de dezembro de 2009, estão sujeitos à incidência do IRPF na declaração de ajuste anual”,
devendo “ser levados ao ajuste anual do IRPF os rendimentos tributáveis auferidos
durante ano calendário em relação aos quais foi efetuado pela fonte pagadora a retenção
do Imposto de Renda na fonte, retenção esta que constitui mera antecipação do imposto
devido a ser compensado no ajuste anual”.
O ponto nevrálgico da questão aqui enunciada reside no argumento do recorrente no
sentido de que por ocasião do pagamento da obrigação gerada na ação judicial que deu
origem ao pagamento (R$ 19.600,49, em junho de 2008, descontado o valor dos
honorários, com saldo líquido de R$ 15.680,390), o imposto de renda retido na fonte foi
da ordem de R$ 588,01.
A dedução foi feita e paga pelo órgão atuarial que figurou no polo passivo da ação,
atendidas as disposições contidas no artigo 12, da Lei 7.713/88, que, para realçar o seu
conteúdo, também transcrevemos:
(...)
Ora, esse dispositivo foi declarado inconstitucional em face de decisões proferidas pelo e.
Tribunal Regional Federal, nas seguintes ementas:
(...)
O critério adotado pelo órgão atuarial por ocasião da liquidação do julgado levou em
conta o fato da incidência diferida do imposto de renda sobre as parcelas pagas mês a
mês, o que resultou no pagamento da obrigação tributária retida na fonte, no valor que
corresponde à integralidade da obrigação.
Note-se, aliás, que certamente o órgão atuarial não procederia de modo contrário às
normas de regência vigente na ocasião, particularmente na questão tributária.
A pretensão da Fazenda, nesse ponto fulcral, chega ao limite de admitir aplicação
retroativa aos fatos geradores da obrigação tributária, desde que não alcançadas pela
decadência ou prescrição, numa evidente e clara argumentação que contraria princípio
elementar do Direito.
De qualquer sorte, uma vez acolhida e recolhida na fonte a obrigação tributária, não há
como se admitir, como se deu no v. arresto vergastado, com o aceno da exigibilidade da
cobrança de valor superior àquele recolhido na fonte, sem, no entanto, demonstrar não
apenas a pertinência da exigibilidade como, por igual, que ela não seria contrária à
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723285/2011-33

orientação pretoriana que reconhece a incidência do imposto acumuladamente quando, na
verdade, o imposto de renda deveria ser calculado com se as parcelas tivessem sido pagas
mês a mês, exatamente como fez a fonte pagadora, nas circunstâncias.
Aliás, o artigo 12, da Lei 7713/88 sofreu recentes modificações através da Medida
Provisória 670/2015, passando a ter a seguinte redação:
(...)
Daí se infere, portanto, que a tributação na fonte atendeu aos imperativos vigentes na
ocasião, com a incidência compreendida, conforme a tributação incidente mês a mês, não
podendo ser cumulada, sob pena de cristalizar enriquecimento sem causa do Estado em
detrimento do trabalhador, com tributação bis em idem, que é, na essência, o quanto se
decidiu aqui ao julgar improcedente o recurso aforado pelo recorrente, contrariando a
orientação jurisprudencial torrencialmente majoritária e favorável ao pleito do recorrente.
Nessas circunstâncias, vem apresentar recurso em face da decisão vergastada, aguardando
seja ela revista por esse e. Conselho, dado provimento a este recurso, como medida de
inteira Justiça.
É o que aguardamos, serenamente.
Santos, data supra.
VALDIR PIZARRO FONTES
OAB.SP. 98.017”.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
O litígio recai sobre regime a ser utilizado no cálculo do imposto sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.

Matérias em Julgamento

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723285/2011-33

Rendimentos Recebidos Acumuladamente- Aplicação do Cálculo do Artigo
12- A da Lei no 7.713/1988.

Insta esclarecer, que com relação à questão sobre a potencial ilegalidade da
tributação integral dos valores de rendimentos recebidos de forma acumulada quando do efetivo
recebimento, cabe destacar que no ano calendário de recebimento de rendimentos pela
recorrente, vigia o artigo 12 da Lei no. 7.713, de 1988, que possuía a seguinte redação:
“Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês de recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização”.
Todavia, a Lei no. 12.350, de 2010 introduziu o art. 12- A da Lei no. 7.713, de
1988, que definiu como regra, a tributação exclusiva na fonte para os rendimentos recebidos
acumuladamente, quando decorrentes de rendimentos de trabalho, aposentadoria, pensão, reserva
remunerado ou reforma, pagos pelas entidades públicas de previdência social.
“Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do recebimento serão
tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em
separado dos demais rendimentos recebidos no mês. (Incluído pela Lei 12,350, de
2010)”.
Não há dúvida sobre a aplicação do art. 12-A da Lei no. 7.713/88 para os
exercícios posteriores a 2010, no entanto, poderia haver dúvida sobre a aplicação do referido
artigo para os exercícios anteriores a 2010, tal qual o caso em tela em que os rendimentos
recebidos acumuladamente de períodos até o ano- calendário 2009 foi objeto do Acórdão CSRF
9202-003.695, julgado em 27/01/2016, o qual recebeu a seguinte ementa:
“IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B
do CPC no âmbito do RF 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência)”.
Vale destacar que decidiu o STJ no Resp no. 1.118.429 sob rito do artigo 543-C do
CPC que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos:
“RESP 1.118.429
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723285/2011-33

TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PARCELAS
ATRASADAS RECEBIDAS DE FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global
pago extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543- C do
CPC e art. 8o da Resolução STJ 8/2008”.
Cabe destacar que o STF no RE 614.406 sob o rito do artigo 543- B do CPC que a
percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos:
“RE 614.406
IMPOSTO DE RENDA- PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES-
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação
de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos”.
Desta feita, a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no.
614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática de repercussão geral,
deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, uma vez que a mesma afastou o regime de caixa e acolheu o
regime de competência para o cálculo mensal do imposto devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidas.
Assim, torna-se oportuno a transcrição do artigo 99, aprovado pela Portaria MF
no. 1.634, de 21/12/2023, que preconiza que o entendimento do STF e STJ deverão ser
reproduzidos por essa Turma, senão vejamos:
“Art. 99
As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidos pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF”.
Dessa forma, voto no sentido de que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente seja calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês
pela contribuinte.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723285/2011-33

O pedido de restituição de retenção indevida, será verificado pela unidade da
RFB, no momento do cálculo do montante devido utilizando o regime de competência.

Dos Juros de Mora

O Recorrente alegou que “insurge-se contra a r. decisão que julgou improcedente
o recurso administrativo aforado ao fundamento de que o total dos rendimentos recebidos
acumuladamente pela pessoa física, juntamente com juros e atualização monetária, até 31 de
dezembro de 2009, estão sujeitos à incidência do IRPF na declaração de ajuste anual”.
Pois bem.
O Contribuinte afirmou que os juros de mora sobre as verbas recebidas em
decorrência de decisão judicial da Justiça Federal tem natureza indenizatória.
Cabe destacar, que em decisão final do Tema no. 808, RE 855.091 que versou
sobre a Incidência de Imposto de Renda sobre Juros de Mora recebidos por Pessoa Física, de
Repercussão Geral do STF, foi firmada a tese segundo a qual:
“Não incide imposto de renda, sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Entendeu o STF que os juros de mora pagos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função têm por finalidade a recomposição das
efetivas perdas (danos emergentes), de modo que não pode ser tributado pelo IRPF.
Neste diapasão o entendimento jurisprudencial da Câmara Superior de Recursos
Fiscais do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AUTUAÇÃO PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência, sem qualquer óbice no recálculo do valor devido, para
adaptá-lo às determinações do RE.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.175 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.723285/2011-33

Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e Tema
Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do tributo sobre os
juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga.
(Acórdão no. 9202-010.707, CSRF/ 2a Turma, Sessão 26/04/23, Relator: Marcelo
Milton da Silva Risso)”.
Isto posto, voto por afastar do lançamento a parcela que se refira aos juros de
mora legais vinculados as verbas reconhecidas em decisão judicial pela Justiça Federal.

Dispositivo

Isto posto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente,
aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido
pagos (regime de competência), e afastamento da exigência do imposto sobre os valores
correspondentes aos juros moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 141
DF CARF MF
Original